Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-78.2019.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-78.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 01.259.527/0001-06 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001525-78.2019.8.11.0025 – Juína.

Apelantes
: Banco do Brasil S.A e H. Campos Junior & Cia Ltda.

Apelados
: Os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO – PACTUAÇÃO EXPRESSA –– IOF – TOMADOR DE CRÉDITO – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – ABUSIVIDADE DE TAXAS – INSURGÊNCIA GENÉRICA- FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇOES (FGO)

- LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA – CUMULAÇÃO DE JUROS -RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A capitalização de juros é legítima, desde que expressamente mencionado no contrato firmado entre as partes, de sorte que existindo previsão nos contratos revisandos da incidência da cobrança da capitalização mensal, não há que se falar em ilegalidade.

Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter o percentual contratado.

O IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.

Já entendeu o STJ no Tema 621/STJ que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”

Por vedação expressa da Súmula 381 do STJ, segundo a qual “
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Na esteira do entendimento
do STJ “
a denominada comissão de concessão de garantia
constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo
” (STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.18).

Nos termos da Súmula 472/STJ. “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa com encargos moratórios,

deverá a comissão de permanência ser afastada.

Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001525-78.2019.8.11.0025 – Juína.

Apelantes
: Banco do Brasil S.A e H. Campos Junior & Cia Ltda.

Apelados
: Os Mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por H. Campos Junior & Cia, e pelo Banco do Brasil S.A em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da A
ção Revisional de Cláusulas Contratuais, com pedido de Cominação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores n.o 1001525-78.2019.8.11.0025
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a revisão do saldo devedor do contrato n. 222.603.858, no que tange ao cálculo da mora relativo aos depósitos liberados que extrapolam o limite contratado (R$ 250.000,00), bem como determinou o afastamento da cobrança de juros capitalizados e distribuiu o ônus de sucumbência em “
80% do total de custas pelo autor, 20% a cargo do requerido, arbitrando os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15, em 10% sobre o valor do proveito econômico pretendido com a causa, distribuindo o direito na fração inversa ao da responsabilidade pelas custas (80% em favor dos advogados do réu e 20% em favor do advogado do autor).”

Inconformados, recorrem ambos os litigantes. A parte autora, nas razões recursais acostadas no Id n. 98027539, sustenta a necessidade de exclusão da capitalização mensal da conta corrente n. 24.041-9 e da operação n. 222.604.318, por ausência de pactuação expressa.

Alega, ainda, a necessidade da limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Bacen, na operação n. 222.604.758 e a aplicação da taxa média na conta corrente por ausência de previsão contratual, porque superam uma vez e meia a taxa divulgada pela autarquia federal.

Defende, também, a necessidade da exclusão da cobrança de encargos adicionais, referentes ao IOF, e tarifas sem previsão contratual, que não foram expressamente pactuadas, e ainda da cláusula prevendo garantia complementar (FGO).

Ao arremate, combate a incidência da comissão de permanência e qualquer outro encargo penalizador e, nesse sentido,

pede pelo provimento do apelo, com

a condenação do apelado no pagamento da integralidade da sucumbência.

Por sua vez, o Banco do Brasil, insurge-se quanto à exclusão da capitalização de juros, ao argumento de que os valores disponibilizados não extrapolam o que foi contratado, e requer a reforma da sentença para que seja declarada a sucumbência mínima.

Contrarrazões pelo Banco do Brasil no Id n. 98027521 e pela parte autora no Id n. 98027552, pelo desprovimento dos respectivos apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá

10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001525-78.2019.8.11.0025 – Juína.

Apelantes
: Banco do Brasil S.A e H. Campos Junior & Cia Ltda.

Apelados
: Os Mesmos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais objetivando o reexame das operações de crédito firmadas com o Banco do Brasil, quanto a
validade
da capitalização de juros em operações de mútuo realizadas durante a relação contratual, além dos encargos contratuais atinentes à mora e a pactos adjetos, que afirma terem sido cobrados de forma indevida
.

Ultimada a instrução processual, a demanda foi julgada parcialmente procedente, apenas para determinar a revisão do saldo devedor do contrato no 222.603.858, afastando a incidência dos juros capitalizados, relativamente aos depósitos liberados na conta atrelada a referida operação, cuja parte dispositiva ora transcreve-se,
in litteris
:

“
(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vestibular, nos termos do artigo 487, I do NCPC, para determinar a revisão do saldo devedor do contrato no 222.603.858, exclusivamente no que tange ao cálculo da mora relativa aos depósitos liberados na conta atrelada ao contrato
e que extrapolaram o limite contratado (R$ 250.000,00), os quais somam o montante de R$ 465.346,65
[1]
, e que, por não ter havido contratação de cláusulas e condições específicas para cobrança de juros capitalizados, não podem sofrer incidência de tais remunerações, cabendo, unicamente, atualização monetária (juros de mora e correção monetária pelo INPC), o que haverá de ser apurado em sede de liquidação por simples cálculos, rejeitando-se todas as demais alegações de abusividades contratuais (...)
”. Id n. 98027536.

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se ambos os litigantes.

O Banco do Brasil questiona a exclusão da cobrança de juros capitalizados, ao argumento de que os valores disponibilizados não extrapolam o limite do crédito contratado e que há previsão expressa no contrato quanto à capitalização de juros.

Por sua vez, a parte autora, nesse tópico, pretende a exclusão da capitalização mensal da operação n. 222.604.318.

Nesse ponto, em que pese na parte dispositiva a sentença tenha afastado a cobrança de juros capitalizados, na
ratio decidendi,
o togado
a quo
não entendeu indevida a capitalização de juros nos contratos de mútuo, assinalando, apenas, a necessidade de previsão contratual expressa, o que foi reconhecido nos contratos celebrados pelo autor.

“(...) Dito isso, afirma o autor que o vício inicial e que se espraia a todos os contratos de mútuo firmados ao longo da relação contratual adviria da inexistência de prévia contratação/anuência do mutuário para a cobrança de juros remuneratórios e capitalizados, e essa premissa é absolutamente desmentida pelo simples passar de olhos nos seguintes contratos revisandos (
abertura de crédito BB Giro n. 222.604.758 – id. 41198145,

abertura de crédito BB Giro n. 222.604.318 - id. 41198144, abertura de crédito BB Giro n. 222.603.858 – id. 41198154
),
nonde claramente se constata a presença de cláusulas específicas e bastante claras, prevendo a capitalização mensal de juros e a sua cobrança exponencial e em todos os contratos se acha a assinatura expressa do contratante, o que faz ruir o argumento de que a dívida teria sido exponenciada por juros compensatórios irregularmente
cobrados
.(...)”
(
Id n. 98027536).

Assim é que presente nos contratos revisandos cláusula expressa prevendo a capitalização de juros não há que se falar em ilegalidade.

No caso em pauta, como apontado pelo togado
a quo
,

consta da Cláusula Sétima, parágrafo 1o,

e/ou Cláusula Oitava, paragrafo 1o dos contratos revisandos
(
BB Giro n. 222.604.318,

BB Giro n. 222.604.758 e

BB Giro n. 222.603.858 -
Id n. 98027527, 98027528 e 98027529
)
, referente aos encargos financeiros
“[...]
os juros de que trata o preambulo desta cláusula serão debitados/capitalizados mensamente, a cada data base
[...]”
(negritei), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade, porquanto expressamente prevista a capitalização mensal.

Dessa forma, o certo é que a capitalização de juros é legítima, desde que expressamente mencionado no contrato firmado entre as partes, merecendo reforma a sentença para reconhecer a legalidade da capitalização dos juros na forma pactuada.

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA PESSOA JUR
ÍDICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CDC – INAPLICABILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE
– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

“As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”(
TJ/MT. RAC n.

0008248-63.2011.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos,

j.

em 11.12.19 – negritei )

Assim, havendo pactuaçao expressa, é licita a capitalização mensal de juros.

Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Bacen, entendeu o togado
a quo
que as taxas praticadas pela instituição bancária são compatíveis com aquelas
usadas nos contratos em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas 1,822% e 2,408% longe estão de extrapolar a média ponderada entre as diversas operações de capital de giro divulgadas pelo Banco Central
. Insurge-se a parte autora, argumentando que n
a operação n. 222.604.758, a aplicação da taxa média (2,408%) supera uma vez e meia a taxa divulgada pelo Banco Central, que à época da liberação do crédito encontrava-se

no patamar de 1,50% .

A valer, nesse ponto, andou bem o togado
a quo,
vez que
de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Assim é que, tendo em vista que os juros remuneratórios

pactuado no contrato revisando em 2,408% não extrapola a média praticada no mercado financeiro que à época (06/2014), girava em torno de 2,26%, segundo dados do Banco Central,

não há que se falar em abusividade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicados no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.” (TJMT.
RAC n.

0001526-62.2018.8.11.0107, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva,

j. 20.10.21
)

Em relação aos encargos contratuais, questiona o apelante a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, sem a comprovação do fato gerador.

Dessarte, o IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.

De mais a mais, já entendeu a Corte Cidadã no Tema 621/STJ que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” .

Da mesma forma que desde o julgamento do REsp n. 1.251331/RS,
representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como se infere dos julgados abaixo ementados, vejamos:

“

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –
IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – REGISTRO DE CONTRATO

– SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) -

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- PRECEDENTES DO STJ

PELO SISTEMA REPETITIVO –

- TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu, é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem, não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

O STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os recursos sob o Tema 972/STJ, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, além de ser vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a inversão do ônus da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único, art. 86 do CPC), com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença. (TJMT.
RAC n.

1003065-91.2020.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.05.21 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATÓRIOS – PERMISSIVIDADE – REPASSE DA COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – ILICITUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. Inteligência dos Enunciados nos. 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.255.573/RS e 1.251.331/RS - representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e de Serviços de Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ausente a comprovação, pela instituição financeira, da efetiva prestação dos serviços concernentes a tais tarifas, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança e determinada sua restituição, de forma simples.”
(TJMT. RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

08/05/2019 - negritei)

Desse modo, à cobrança do imposto sobre operação financeira (IOF) cuida-se de tributo cuja incidência decorre de lei, de modo que, ausente prova de abusividade ou onerosidade excessiva na cobrança de juros pactuados, afigura-se possível sua cobrança.

Questiona, ainda, a cobrança de tarifas sem pactuação expressa. Diz que no período de 10.07.12 a 25.04.18, fora debitada quantia exorbitante a título de taxas e tarifas.

A despeito, não apontou o recorrente especificadamente quais tarifas bancárias seriam indevidas, apenas pontuando a cobrança de tais encargos, o que não se mostra possível a revisão, por vedação expressa da Súmula 381 do STJ, segundo a qual “
os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento”
.(TJMT. RAC n.

0003424-42.2015.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 25.10.21)

No que pertine à incidência do Fundo Garantidor de Operação (FGO), porque, de conformidade com o autor, haveria espécie de venda casada, cobrando-se garantia complementar que, por abusiva, deve ser declarada nula, porque atribuiria ao mutuário obrigação acessória de arcar com os custos do prêmio de garantia contratada pelo mutuante.

Na esteira do entendimento
do STJ “
a denominada comissão de concessão de garantia constitui encargo destinado a constituir Fundo de Garantia de Operações que tem a finalidade de prestar garantia complementar do empréstimo. A sua contratação é lícita quando expressamente ajustada; e não constitui venda casada ao contrato de mútuo
” (STJ - AgREsp no 1.317.604/RS, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2018).

A "comissão de concessão da garantia" (CCG) devida a esse Fundo está convencionada e conta com a autorização expressa (e específica) da parte autora devedora.

Logo, não há que se falar em ilegalidade na cobertura por FGO.

Dando continuidade, alega o apelante
a necessidade de revisão do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex no 222.604.758, ao argumento

de que também foram liberados valores ao contratante que excederam ao limite de crédito contratado, de modo que, supostamente, não haveria previsão legal para incidência de cobrança de encargos sob os valores liberados que excederam o limite da contratação.

Baldados os argumentos vertidos, considerando que os recursos foram repassados e utilizados pelo apelante, os valores respectivos são devidos nos termos do contrato, segundo os índices e encargos previstos.

Além disso, a cláusula 10a, parágrafo 2o do ajuste, estabeleceu que a eventual tolerância quanto ao excesso de limite não importa em novação, ou alteração do limite contratado.

Quanto à alegada cobrança de comissão de permanência
, como se sabe, trata-se de encargo incidente quando constituída a mora.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da exigência do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em mesa, os contratos revisandos preveem quanto

aos encargos financeiros (Clausula Oitava), que em relação aos valores utilizados incidirão juros mensal e juros capitalizados (remuneratórios) .

Assim sendo, existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, deverá referido encargo ser afastado.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo a sentença ser parcialmente retificada para o fim de reconhecer a legalidade da cobrança dos juros capitalizados, ante a previsão expressa contratual, e afastar a cobrança da comissão de permanência, por ser indevida a cumulação com outros encargos da mora.

Posto isso, conheço dos recursos de apelação e lhes
DOU

PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021